Tribunal: TJSP
Processo: 2187670-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Regime inicial
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus. Pleito de expedição de alvará de soltura ou concessão de prisão domiciliar. Cumprimento de pena em regime fechado. Inteligência do art. 117 da Lei de Execução Penal – LEP, e art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ. Providências da SAP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000707507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2187670-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que
é impetrante ISABELLA COSSA DO PRADO OLIVEIRA e Paciente MICHEL
TONI DE SOUZA VALENTIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2187670-55.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE 2/7
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2187670-55.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: ISABELLA COSSA DO PRADO OLIVEIRA
PACIENTE: MICHEL TONI DE SOUZA VALENTIM
PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO No 44605-6
Habeas Corpus. Pleito de expedição de alvará de soltura ou
concessão de prisão domiciliar. Cumprimento de pena em
regime fechado. Inteligência do art. 117 da Lei de Execução
Penal LEP, e art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do
CNJ. Providências da SAP. Constrangimento ilegal não
configurado. Ordem denegada.
Ingressa a impetrante com a presente ordem de
habeas corpus em favor de MICHEL TONI DE SOUZA VALENTIM, alegando
que este sofre constrangimento ilegal em razão de sua manutenção no
cárcere, eis que alega ser portador de hipertensão, o que o enquadra no grupo
de risco de pessoas mais afetadas pelo Covid-19.
Afirma que, conforme veiculado mundialmente pela
Organização Mundial da Saúde OMS, a população mundial vem sendo
assolada pela situação de pandemia do novo coronavírus.
Argumenta que a recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça prescreve a concessão de prisão domiciliar para casos de
reclusos em risco de saúde.
Aponta que a falta de dignidade e condições mínimas
para o cumprimento de penas nas unidades prisionais se torna ainda mais
preocupante diante da pandemia de coronavírus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2187670-55.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE 3/7
Pleiteia a expedição de alvará de soltura ou a
concessão de prisão domiciliar.
Foi denegada a medida liminar (fls. 62/65).
Vieram informações da i. autoridade impetrada (fls.
68/80).
A D. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não
conhecimento do writ ou pela denegação da ordem (fls. 83/90).
É o relatório.
Conforme informações prestadas pela i. autoridade
impetrada, o pedido de prisão domiciliar foi indeferido em decisão proferida no
dia 30 de julho de 2020, após análise do relatório médico do reeducando, bem
como do boletim informativo e da folha de antecedentes.
Ao indeferir o pleito formulado em favor do paciente
em primeira instância, o Juízo a quo mencionou as informações atualizadas
sobre o bom estado de saúde do reeducando, bem como a longa pena a ser
cumprida em razão de delito hediondo, praticado mediante violência ou
ameaça contra a pessoa, e o histórico de falta disciplinar de natureza grave
(fls. 78/80).
Assim, não se trata de caso de concessão de
benefícios ao paciente em razão da pandemia de coronavírus (Covid-19),
sendo que não há que se falar em constrangimento ilegal nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2187670-55.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE 4/7
Anote-se que o paciente cumpre pena em regime
fechado e o art. 117, da Lei de Execução Penal é claro ao exigir o regime
aberto para a benesse:
Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime aberto em residência
particular quando se tratar de:
I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
II - condenado acometido de doença grave;
III - condenada com filho menor ou deficiente físico
ou mental;
IV - condenada gestante." g.n.
Observe-se ainda que a Recomendação 62 do CNJ
não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício e
não restou comprovada a falta de equipe de saúde lotada na unidade prisional
em que o paciente cumpre sua pena.
Na referida Recomendação 62 do CNJ, o art. 5o, em
seus incisos I e IV, exige que a unidade prisional não disponha de equipe
médica, que haja relatório médico com suspeita de Covid-19 e que o
estabelecimento prisional não tenha espaço adequado para isolamento, in
verbis:
Art.
5o
Recomendar
aos
magistrados
com
competência sobre a execução penal que, com vistas
à
redução
dos
riscos
epidemiológicos
e
em
observância ao contexto local de disseminação do
vírus, considerem as seguintes medidas:
I- concessão de saída antecipada dos regimes
fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes
fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo
Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a)
mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até 12 anos ou por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2187670-55.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE 5/7
pessoa
com
deficiência,
assim
como
idosos,
indígenas, pessoas com deficiência e demais
pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação
superior
à
capacidade,
que
não
disponham
de equipe de saúde lotada no
estabelecimento, sob ordem de interdição, com
medidas cautelares determinadas por órgão de
sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a
propagação do novo coronavírus;...
IV- colocação em prisão domiciliar de pessoa presa
com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19,
mediante relatório da equipe de saúde, na
ausência de espaço de isolamento adequado no
estabelecimento penal;” g.n.
Como já dito, não há provas de ausência de equipe
médica ou local para isolamento na unidade em que cumpre sua pena.
Nesse sentido:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de
18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus / Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar.
Necessário,
a
mim
parece,
que
o
eventual
beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca
adequação no chamado grupo de vulneráveis do
COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento
no estabelecimento prisional em que se encontra; e
c) o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa
mais risco do que o ambiente em que a sociedade
está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2187670-55.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE 6/7
exame
perfunctório
próprio
deste
momento
processual, não houve a demonstração de tais
pressupostos."(STJ Habeas Corpus no 570082 - PR
(2020/0078108-3)
Relator
Ministro
Reynaldo
Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n.
2882 de 02/04/2020).
Ressalte-se que a Secretaria de Administração
Penitenciária SAP tem tomado as providências necessárias para contenção da
pandemia nas unidades prisionais do Estado.
Soma-se a isso, o entendimento do Ministro Luiz Fux,
do colendo STF, conforme publicação no dia 10 de abril de 2020, pág. A2,
do Jornal "O Estado de São Paulo", que encerra de forma acertada que -
"Coronavirus não é Habeas Corpus".
Nesse passo, vale destacar o seguinte trecho da
referida publicação: ..."Trata-se de recomendação, não de uma
determinação do CNJ, cabendo aos juízes e Tribunais a ponderação, caso a
caso, entre os valores saúde e segurança pública..."
Acrescentou ainda o E. Ministro a conjugação de três
critérios para a liberação excepcional de presos: "...1) obediência à
legislação penal e processual penal, que se sobrepõe à recomendação
do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação do preso, ante a
gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de, fora do sistema,
aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento social oou, ainda,
cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de isolamento dos presos
acometidos da covid-19 em área separada do próprio sistema prisional ou
encaminhamento para a rede de saúde pública ou particular..."g.n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2187670-55.2020.8.26.0000 PRESIDENTE PRUDENTE 7/7
Por fim, deve-se ressaltar que os pleitos de
concessão de benefícios em sede de execução não podem ser apreciados por
meio do presente writ, tendo em vista que o habeas corpus se presta a
assegurar a liberdade de ir e vir, não sendo meio hábil para promover a
apreciação de pedidos que devem ser deduzidos junto ao Juízo da Execução
e que possuem uma via recursal própria (Agravo em Execução).
Assim, não faz jus ao benefício pleiteado, não
havendo nada de teratológico a justificar constrangimento ilegal a ser sanado
por meio de habeas corpus.
Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator